Tribunal: TCU
Processo: 027.907/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão instituída por militar vinculado à 1a Região Militar do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo em que se analisa ato de pensão militar deferida pela 1a Região Militar do Comando do Exército, em benefício das Sras. Mônica de Franca Siqueira, Magaly de Souza Leão de Lima e Dulce de Franca Teodoro da Silva. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão militar em benefício das Sras. Mônica de Franca Siqueira, Magaly de Souza Leão de Lima e Dulce de Franca Teodoro da Silva, recusando registro do correspondente ato; 9.2. aplicar a orientação fixada no verbete da Súmula/TCU 106 acerca das parcelas indevidamente percebidas de boa-fé pelas interessadas; 9.3. determinar à 1a Região Militar do Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, desabilite as Sras. Mônica de Franca Siqueira, Magaly de Souza Leão de Lima e Dulce de Franca Teodoro da Silva da condição de beneficiárias deste ato de pensão militar; 9.3.3. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, comunique as interessadas a respeito deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as correspondentes notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que as interessadas tomaram conhecimento desta decisão.